Tribunal: TJDFT
Processo: 0014772-19.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0014772-19.2016.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: NARA LUCIA MARTINS SOARES DESPACHO Na petição de ID 23786155, FARIAS &amp; PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS informam o substabelecimento do mandato outorgado, requerendo a suspensão do processo por 15 dias para que os novos patronos possam se inteirar do teor dos autos. Defiro, conforme requerido. Após, retornem-me para análise do agravo de ID 23786923. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010